Tribunal: STF
Processo: RHC 224805
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao analisar o HC 762.649, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESES RELATIVAS AO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E À SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As teses relativas ao oferecimento de acordo de não persecução penal e à substituição da reprimenda deixaram de ser deduzidas em apelação e, por tal motivo, não foram enfrentadas pela Corte de origem. Não cabe a este Superior Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 



    2. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal. 



    3. Para se entender pela absolvição do paciente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso, a defesa do paciente alega que:



          (i) “não há que se falar, no caso em tela, de supressão de instância, tendo em vista a flagrante ilegalidade no não reconhecimento do instituto do acordo de não persecução penal -ANPP”;



          (ii) “a mera apreensão da motocicleta na posse do Paciente não garante a conclusão para a prática do delito, sendo inaceitável a inversão do ônus da prova em seu desfavor”;



          (iii) “o TJSC não reconheceu, de ofício, a ilegalidade da sentença que determinou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, deixando de aplicar a solução legal mais benéfica ao Paciente, qual seja, a substituição por uma pena restritiva de direitos e multa, sem qualquer fundamentação (CP, art. 44, § 2.º)”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. De início, anoto que as teses trazidas pela defesa relativas ao oferecimento de acordo de não persecução penal e à substituição da pena não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. 



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. E mais: segundo o STF, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. A decisão proferida pelo STJ não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao mostrar que as teses relativas ao oferecimento de acordo de não persecução penal e à substituição da reprimenda deixaram de ser deduzidas em apelação e, por tal motivo, não foram enfrentadas pela Corte de origem. Não cabe a este Superior Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 



    Ainda, evidenciou que a Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal e que para se entender pela absolvição, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado no exame do habeas corpus. 



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator